Tribunal: TJDFT
Processo: 0702151-18.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702151-18.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA JULIA LEAO COSTA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora dos autos de origem (0780611-39.2024.8.07.0016) contra decisão que negou a execução das astreintes, em sede de cumprimento de sentença, em razão da ausência de intimação pessoal do réu. Narra a agravante que a agravada foi intimada pessoalmente da sentença, sendo devida a execução das astreintes. Afirma que o equívoco com a intimação via diário eletrônico da decisão que determinou a intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer não impede a cobrança da multa diária, porquanto a parte já havia sido intimada pessoalmente da sentença. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. Recebo, portanto, o presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Compulsando os autos originários, verifica-se que o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, sendo prevista, na sentença, multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer. Conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ. No caso, em que pese a intimação da decisão de ID 234172589 - Pág. 1 (autos de origem) ter sido realizada por DJEN-DIÁRIO, é inequívoco o conhecimento da parte quanto ao seu conteúdo, porquanto peticionou pela dilação do prazo em 21/05/2025 (ID 236654791 - Pág. 1). Desta forma, embora a intimação da sentença não supra o dever imposto pela Súmula 410 do STJ, é certo que a partir de 21/05/2025 a parte tinha ciência da necessidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta, devendo as astreintes incidir a partir desta data. Neste sentido: Acórdão 1293588, 07246717920208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Contudo, não verifico o perigo de dano ou de difícil reparação. A agravada constitui pessoa jurídica de grande porte, não havendo indícios de que o transcurso do tempo prejudicará a execução das astreintes. Assim, ausente um dos requisitos necessários para a antecipação da tutela, indefiro o pedido. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito